Tribunal: TJDFT
Processo: 0700290-35.2024.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENÇA. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO. PORTE DE ARMA BRANCA. ADEQUAÇÃO TÍPICA. REGIME DE CUMPRIMENTO. SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que condenou o ora apelante, como incurso nas penas do art. 155, caput, do Código Penal, bem como do art. 19 do Decreto Lei no 3688/41, fixada a reprimenda em 01 (um) ano de reclusão, 15 (quinze) dias de prisão simples e 10 (dez) dias-multa à razão mínima legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte, na forma do apelo interposto, consiste em aferir a pena imposta ao sentenciado pelo delito de furto e a adequação típica da conduta quanto ao delito previsto no art. 19 do Decreto Lei no 3688/41.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante Tese 934 da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”. 3.1. No caso, as provas trazidas ao caderno processual demonstram a efetiva posse do réu sobre os bens subtraídos e sua evasão do interior do estabelecimento comercial, com evidente intento de assenhorar-se dos produtos.
4. Segundo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 857, “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”. 4.1. As circunstâncias aferidas no caso demonstram potencialidade lesiva evidente, eis que o réu foi flagrado portando a arma branca logo após a prática de outra infração penal, qual seja o delito de furto. 4.2. Não há falar em mero transporte do artefato, senão em seu efetivo porte, já que o réu trazia a arma junto ao próprio corpo, portanto, em condições ao seu pronto uso, de onde se afigura inafastável a tipificação penal da contravenção prevista no art. 19 do Decreto-Lei n° 3.688/41.
5. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelo ilícito praticado, afigura-se devida a manutenção da sentença monocrática. 5.1. Em função da reincidência, revela-se acertada a fixação do regime semiaberto, na forma do art. 33, §2°, do CP, ainda que a pena seja inferior a quatro anos
IV. DISPOSITIVO.
6. Recurso conhecido e não provido.